Tribunal: TJES
Processo: 0005881-85.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005881-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA SANTANA BARROSO, RICARDO SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BASTOS DYNA MARCHEZINI - ES27930-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. .Nos embargos de declaração, mesmo com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento, assim

impossível a análise, uma vez que todas as teses defensivas foram plenamente debatidas. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005881-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA SANTANA BARROSO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005881-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA SANTANA BARROSO, RICARDO SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BASTOS DYNA MARCHEZINI - ES27930-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - NEGADO PROVIMENTO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. 2. .Nos embargos de declaração, mesmo com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento, assim

impossível a análise, uma vez que todas as teses defensivas foram plenamente debatidas. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
r Ana Paula Santana Barroso (ID 10336077) e Ricardo Santos Gomes (ID 10336682)
em face do acórdão de ID
9952993
que, à unanimidade deu parcial provimento aos recursos dos embargantes.

Os embargantes sustentam que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão ao deixar de analisar as matérias aventadas pela defesa acerca
da concessão de gratuidade de justiça e de realização de detração penal
.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005881-85.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA SANTANA BARROSO, RICARDO SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BASTOS DYNA MARCHEZINI - ES27930-A
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por Ana Paula Santana Barroso (ID 10336077) e Ricardo Santos Gomes (ID 10336682), em face do acórdão de ID 9952993, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos dos embargantes.

Os embargantes sustentam que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao deixar de analisar as matérias aventadas pela defesa, acerca da concessão de gratuidade de justiça e de realização de detração penal.

Vejamos trecho voto proferido na apelação interposta em favor do embargante:

[...]Por fim, com relação aos pleitos de gratuidade de justiça e de detração penal, deixo de analisar os mesmos, tendo em vista que a competência para tal análise diz respeito à execução penal.[...]

Como acima demonstrado, diferente do que afirma a defesa, o acórdão combatido enfrentou ambos os pedidos ditos omissos.

Nesse sentido, o voto proferido não foi omisso acerca do exame dos pedidos da concessão de gratuidade de justiça e de realização de detração penal, uma vez que este apenas seguiu o entendimento pacificado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores. Cito:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO RE-GIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OMIS-SÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERI-MENTO NA ORIGEM. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITI-

VA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMI-TIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE AO FIM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO NO EARESP N. 386.266/SP.I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, bem como para a correção de eventual erro material.III - Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria que encontrou óbice a sua apreciação, situação que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.IV - Incabível, em sede de embargos de declaração, a concessão da gratuidade da justiça que foi indeferida na primeira instância ante o exaurimento da prestação jurisdicional das instâncias ordi-nárias.V
- O momento oportuno para apreciar eventual impossibilidade de custeio das despesas processuais é a fase de execução pena
l.Precedentes.[...} .(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.833.376/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)Grifo nosso.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. ESTABILI-DADE E PERMANÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LI-BERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉUS QUE PERMANECE-RAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO. APELOS CO-NHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Encontram-se devida-mente confirmadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da referida Lei. 2 - A caracterização da associação para fins de tráfico de entorpecentes, como figu-ra autônoma, pressupõe a existência de duas ou mais pessoas, onde o fundamental é a existência de um lia-me associativo a demonstrar sua atuação conjugada. Comprovado o caráter estável e permanente da associ-

ação dos recorrentes para a comercialização de ento-pecentes, torna-se necessária a condenação dos mesmos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 3 - Consideran-o o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da quantidade da substância entorpecente apreendida, circunstância que prepondera sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do in-usto. 4 - Tendo sido as penas de multa fixadas no mínimo legal, não há que se falar na sua redução. Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva. 5 - O agente, ainda que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.
Ademais, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
6 - Tendo os acusados permanecido presos durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe, eis que esta é conse-quência da sentença, que tem eficácia imediata. 7 - Re-cursos conhecidos e improvidos. (TJES; APCr 0000529- 34.2018.8.08.0052; Rel. Des. Fernando Zardini Anto-nio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).Grifo nosso.

Desta forma, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar o entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Nesse sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final,o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9)

Finalmente, quanto ao prequestionamento, também não merece guarida, uma vez inexistentes qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou ambiguidade no acórdão recorrido.

Acerca do que foi dito, menciono a orientação jurisprudencial deste Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. As matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo rechaçada a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Diferente do que alega o embargante, não há qualquer obscuridade a ser sanada, restando consignado no acórdão que o veredito dos jurados encontra suporte nas provas dos autos. 3.
Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Embargos de declaração rejeitados. Data: 20/Aug/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004631-77.2019.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Grifo nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2. In casu, a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a queastio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 3.
Nos embargos de declaração, mesmo com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento, o que não é o caso dos autos, razão pela qual mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos conhecidos e não providos.Data: 10/Aug/2023Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002548-94.2022.8.08.0012Magistrado: EDER PONTES DA SILVAClasse: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Roubo Majorado.

Desta feita,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.